Tribunal: TJDFT
Processo: 0751278-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONDICIONAMENTO. ENVIO. CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. FORMULAÇÃO. PEDIDOS. CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese não configurar uma prejudicial externa, a pendência do trânsito em julgado de recurso interposto contra a decisão na qual foi registrada a forma de cálculo do débito executado pode justificar o condicionamento do envio do feito para a Contadoria Judicial à preclusão, em observância à segurança jurídica e à economia processual.
2. No caso em apreço, o Juízo de 1o Grau, no uso do poder geral de cautela, foi prudente ao determinar que se aguardasse a definição acerca dos índices de correção monetária aplicáveis ao Cumprimento de Sentença para, só então, determinar à Contadoria Judicial que procedesse aos cálculos.
3. Incabível a formulação de pedidos de reforma da decisão recorrida em sede de contrarrazões, pois essas se destinam à impugnação das razões do recurso interposto por outra parte.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.